Tribunal: STF
Processo: Rcl 79636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por P.E.S.D.S. em face de decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo 0010094-73.2025.5.03.0017), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tramita perante a 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG a ação trabalhista nº 0010094-73.2025.5.03.0017, movida por Aline Mota Matos, na qual esta alega, em essência, a existência de suposta fraude na contratação por meio de pessoa jurídica, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e indenizações diversas, inclusive por danos morais e estabilidade acidentária.



    [...]



    Assim, a empresa reclamada requereu, com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral, a suspensão imediata do feito, diante da determinação exarada por este Supremo Tribunal Federal para suspender nacionalmente todos os processos que versem sobre as seguintes teses, nos termos da decisão proferida no âmbito do ARE-PR 1.532.603:



    [...]



    Não obstante, o juízo da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte indeferiu o pedido de suspensão de tramitação do feito, com base nas decisões de ID 3d4ffde e 01c40dd (documentos em anexo). 



    Data venia, tais decisões ignoram o caráter suspensivo nacional da determinação do STF e violam a autoridade da Corte Suprema, razão pela qual se torna necessária a propositura e apreciação da presente reclamação constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente reclamação, com a cassação das decisões proferidas pelo juízo reclamado e a confirmação da suspensão do processo originário até o julgamento final do Tema 1.389 pelo STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de suspensão processual para viabilizar o início da fase instrutória, nos seguintes termos:



    “Não há como acolher o pedido de suspensão do feito, pelo menos por ora. 



    Assim se afirma porque as questões relacionadas à existência ou não de eventual doença da Reclamante, bem como eventual nexo com as atividades desenvolvidas para a Reclamada, devem ser apuradas com a maior brevidade possível, sob pena de não se conseguir apurar as condições de saúde da época do labor em razão do transcurso do tempo, que pode agravar ou abrandar eventuais moléstias.



    Ficam registrados os protestos da Reclamada pelo indeferimento do pedido de sobrestamento do feito.” (eDoc. 4, fl. 158)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente